Tribunal: TJSP
Processo: 2256894-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO O CUSTEIO, PELA AGRAVANTE, DE INTERNAÇÃO DO AGRAVADO EM CLÍNICA INTEGRANTE DE SUA REDE CREDENCIADA, PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE HÁ EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.